Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-08.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003711-08.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 723.741.444-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003711-08.2022.8.11.0013 – Juizado de Direito do Juizado Especial de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: JOSE ALVES DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

LANCAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA – VEÍCULO SINISTRADO – VEICULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO DE GRANDE MONTA – VEÍCULO IRRECUPERÁVEL – COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO DETRAN PELA AUTORIDADE FISCALIZADORA DE TRÂNSITO – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INDEVIDAS – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO LIMITADA AO IPVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a obrigação tributaria de veículo correspondente a período posterior a acidente de trânsito que resultou em "dano de grande monta” e o tornou "irrecuperável".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a baixa definitiva do veículo, bem como, de todos os débitos posteriores à ocorrência dos fatos 04/08/2014, declarou inexistente os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial posteriores a ocorrência dos fatos 04/08/2014.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que é do Departamento Estadual de Trânsito a responsabilidade da improcedência do pedido responsabilidade do DETRAN/MT na anulação do auto de infração e expedição de licenciamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que, em razão da propriedade do veículo negociado pela parte recorrida se encontrar em seu nome, a parte recorrente lançou o IPVA em seu desfavor, arrecadado pelo Estado recorrente, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

Vale anotar que o debate em torno das demais penalidades administrativas lançadas em desfavor da parte recorrida é tema fático-jurídico atrelado ao mérito recursal, em que se examinará eventual limite tributário imposto ao Estado recorrente.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta que é do Departamento Estadual de Trânsito a responsabilidade. Da responsabilidade do DETRAN/MT na anulação do auto de infração e expedição de licenciamento.

Acolho o pleito recursal, eis que, o quadro fático-jurídico demonstra que foram geradas obrigações tributárias (imposto, taxas e multas administrativa) decorrentes do veículo registrado em nome da parte recorrida.

Todavia, em relação ao Estado recorrente, a sua competência tributária se limita ao IPVA, ficando a cargo do DETRAN/MT a competência administrativa e tributária alusiva aos demais encargos e, por isso, penso que os efeitos da r. sentença fustigada, em relação ao Estado recorrente, devem ser limitados à desobrigação do recolhimento do IPVA, conforme será explicitado no próximo tópico recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para limitar a obrigação do Estado recorrente ao cancelamento do IPVA lançado contra a parte recorrida, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023